Tribunal: TJDFT
Processo: 0747812-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747812-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Isabella Pantoja Casemiro Agravado: Condomínio Residencial Ouro Vermelho II - DF D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Isabella Pantoja Casemiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos do processo no 0720296-56.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação anulatória movida por NEILA MARIA RODRIGUES, ADNA NASCIMENTO e ADRIANA NEDER DE FARO FREIRE em desfavor de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II – CROVII. Através da petição de id. 252796412 a advoga da requerida ISABELLA PANTOJA CASEMIRO requer a reserva de honorários ou arbitramento dos honorários determinados na sentença. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o presente processo foi ajuizado em 22/04/2025. Até maio de 2025, o autor era representado apenas pela Dra. ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, conforme procuração de id. 233230304. Por intermédio do documento de id. 237767497, a Dra. CRISTIANE DE QUEIROZ MIRANDA, passou a atuar no feito. Em que pese o pedido de reserva de honorários, tal questão deve ser resolvida diretamente entre as advogadas, chegando estas a um consenso acerca do percentual devido a cada um em relação à verba em discussão. Caso haja discordância entre os causídicos, o caminho para resolução do conflito é o ajuizamento de ação autônoma, na qual serão assegurados ampla defesa e contraditório. Por este motivo, a discussão acerca do percentual de honorários devidos a cada advogado não pode ser objeto de discussão do presente feito, sob pena de ocorrência de tumulto processual, desviando-se a ação de seu objeto original. Neste sentido: (...) Ante o exposto, indefiro o pedido, devendo as advogadas entrar em acordo acerca do percentual devido a cada uma e, não havendo consenso, ajuizar ação própria para obtenção de seu direito. Aguarde-se prazo interposição de eventual recurso contra a sentença de id. 252438066. Ficam as partes intimadas.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77919295), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento da reserva dos honorários, formulado pela recorrente nos autos do processo de origem. Afirma que o agravado contratou outra advogada para atuar juntamente com a agravante em sua defesa, mas não teria delimitado o percentual dos honorários devidos a cada uma em virtude da eventual sucumbência. Aduz que atuou desde a instauração da relação jurídica processual de origem, motivo pelo qual deve receber um percentual maior do que o devido à advogada Cristiane de Queiroz Miranda (OAB-DF no 25.624). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a reserva dos honorários, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), em favor da agravante, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 77920523). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva o exame, no caso em deslinde, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. A regra estabelecida no art. 1015 do CPC passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Na hipótese em exame, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar a decisão interlocutória que indeferiu a reserva dos honorários, tendo sido proferida dias após a sentença, como anteriormente relatado. Ocorre que a norma prevista no art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Convém acrescentar que o caso em estudo igualmente não está inserido nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente (tema no 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. Diante desse cenário a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. É necessário destacar que o arbitramento dos honorários ocorreu por ocasião do proferimento da sentença, de modo que ainda está em curso o prazo para a interposição da apelação para examinar a presente controvérsia. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, com fundamento na regra estabelecida no art. 932, inc. III, do CPC. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator